Tribunal: TCU
Processo: 025.138/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8213/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.138/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Frederico Borges Chaves (XXX.400.091-XX); Angela Thereza Carneiro de Almeida Quintaes (XXX.119.677-XX); Claudia Regina Margarit Alfena (XXX.767.707-XX); Cristina de Sousa Goncalves Lima (XXX.629.763-XX); Joao Nepomuceno de Araujo (XXX.638.364-XX); Luciara Lima Simeao da Silva (XXX.183.734-XX); Rafael Luiz Aparecido Alves Pessi (XXX.820.526-XX); Regina Akemi Goya_yabiku (XXX.924.018-XX); Rosana A Gasques de Bari Matsuno (XXX.277.438-XX); Sizidio Izidoro Ferreira (XXX.692.348-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.